Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0731334-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA DIAS RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante – condenado a 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 29527534, p. 113/8) - pede seja antecipada a tutela recursal em agravo que se requer prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP. Sustenta que é o único responsável pelos cuidados de sua avó, idosa de 80 anos de idade, com comorbidades – cardiopatia, diabetes, hipertensão, artrose e artrite graves, e bronquite. Diz que seu pai e tio - filhos da sua avó - não têm condições de assumir os cuidados dela, porque também apresentam problemas de saúde. E os demais familiares não têm contato com a idosa. Pede seja recolhido o mandado de prisão e mantido em prisão domiciliar até julgamento do agravo. Ao indeferir o pedido da defesa, a decisão agravada consignou que, conforme relatório da equipe psicossocial, o apenado não é o único capaz de prestar cuidados à avó, visto que ela possui outros filhos e netos, maiores de idade, residindo no Distrito Federal. Além disso, evidenciou-se que o apenado não permanece em tempo integral na companhia da avó (ID 29527533, p. 25/6). Na execução penal, admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; acometido de doença grave; com filho menor ou deficiente físico ou mental; e gestante (LEP, art. 117, I a IV). Conquanto a prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117 da LEP seja voltada aos apenados no regime aberto, o e. STJ tem entendido que pode ser concedida nos regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. Ocorre que o apenado – condenado ao regime fechado - não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP. Além disso, a situação dele esbarra em requisito estabelecido pela VEP para o cumprimento excepcional de prisão domiciliar humanitária por apenado em regime mais gravoso que o aberto (pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015), qual seja, ser apenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (mov. 1.1, p. 10). De toda sorte, não se verifica, de plano, que o apenado é o único familiar capaz prestar assistência e cuidado à avó, a justificar a excepcionalidade da medida liminar. Como consignou a decisão agravada, o relatório psicossocial indica – não obstante o estado de saúde frágil da idosa (ID 29527534, p. 29/30 - laudo) – que há outros filhos e netos, maiores de idade, disponíveis aos cuidados dela. E o apenado sequer permanece à disposição da sua avó em tempo integral, afastando-se de 7 às 18 horas (ID 29527536, p. 52/3 - relatório). Ainda conforme o relatório, a mãe do apenado informou que ele possui três irmãos - todos maiores de idade, residentes no Distrito Federal –, que, igualmente, são netos da idosa (ID 29527536, p. 53), o que indica que podem prestar auxílio, ainda que em revezamento. Não obstante a alegação da defesa de que “com relação aos demais netos, ou são menores, ou cuidam de sua família, haja vista estarem casados e moram em outras residências, restando apenas o Rodrigo para cuidar da idosa” (ID 29527536, p. 55), com razão a decisão agravada, ao consignar: “a falta de interesse ou de empenho de outros familiares em prestar os cuidados necessários à pessoa enferma da família, não torna a presença do sentenciado indispensável para prestar o amparo devido” (ID 29527536, p. 57). Assim, ainda que os filhos da idosa – pai e tio do apenado – não estejam aptos aos cuidados dela, como se alega, percebe-se, ainda que em exame perfunctório, que há outros familiares disponíveis para tanto -- para além do apenado. A concessão de prisão domiciliar para apenados no regime fechado ou semiaberto deve ser justificada em razões excepcionais, não verificadas, de plano, na hipótese dos autos. Deixo de antecipar a tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES